Tribunal: TJMT
Processo: 0008435-70.2018.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008435-70.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIO TOME ROCHA - CPF: 006.927.711-74 (APELANTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), HOZANILDES PEREIRA ROCHA - CPF: 059.011.071-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO DE

AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE
E
MANUTENÇÃO, ISOLADAMENTE, DA PENA PECUNIÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PENA LEGALMENTE IMPOSTA
.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE
.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
.
PENA INALTERADA
.

R
ECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, o condenado a pena superior a 1 (um) ano, que não for reincidente, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
No entanto, a
fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, não tendo o
condenado
a prerrogativa de escolher a mais conveniente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Junio
Tome Rocha
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.
0008435-70.2018.8.11.0059
, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
abert
o, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor correspondente ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do
s
fato
s
delitivo
s
e em prestação de serviços à comunidade ou
a
entidades públicas, a ser delimitada pelo juízo das execuções
penais
.

Adem
ais, no referido édito judicial
foi declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal),
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, do Código Penal.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
164813166
, almeja a reforma do referido
decisum
, a fim
de que
“I – [...] não tenha que realizar a prestação de serviços à comunidade, e permanecer apenas a pena pecuniária no valor de dois
salários mínimos
à época dos fatos; II – em não entendendo pelo pedido disposto no item I, seja alterada a pena de prestação de serviços à
comunidade pela pena pecuniária acrescentando o valor de dois
salários mínimos
à época dos fatos”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
167544661
, postula o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço ID
175705159
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante
requer a
reforma da sentença condenatória no que concerne à substituição da pena privativa de liber
dade em restritivas de direito,
para
que
“
não tenha que realizar a prestação de serviços à comunidad
e e permanecer
apenas a pena pecuniária
no valor de dois
salários mínimos
à época dos fatos
”
;

ou, alternativamente,
“seja
alterada
a pena de prestação de serviços à comunidade pela pena pecuniária
acrescentando
o valor de dois
salários mínimos
à época dos fatos”.

Negritos no original

Alicerça sua irresignação no fundamento de que
“
[...] não possuí tempo suficiente para cumprir tal determinação, pois o seu labor exige que esteja o máximo de tempo na estrada, para assim, conseguir renda suficiente para sanar suas despesas e de sua família tais como moradia, alimentação, vestuário,
etc
[...]”.

Dessume-se
da sentença prolatada nos autos da ação penal de origem que, constatando o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal, o juízo
de primeira instância
substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por 2 (duas) restritivas de direito
s
consistentes em
prestação pecuniária
no valor de 2 (dois) salários mínimos, à época do
s
fato
s

delitivo; e
prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, a ser delimitada pelo juízo das execuções penais.

Com efeito,
sabe-se que
a pena restritiva de direitos
se destina
aos condenados
pela prática de
infrações
penais
que não
ostenta
m
acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a dispensar uma resposta mais enérgica do Estado, tratando-se, portanto, de importante medida de política criminal, com uma justa e adequada punição do agente, observada a proporcionalidade.

Des
s
a forma, cabe ao sentenciante, ao verificar a satisfação dos requisitos
do art. 44 do Código Penal, analisar as peculiaridades do caso concreto e decidir qual a espécie de pena restritiva de direitos se apresenta socialmente recomendável para a prevenção e reparação do delito cometido
pelo sentenciado
.

No caso
destes
autos, deve-se destacar que o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão. E, de acordo com o preconizado no art. 44, § 2º, do Código Penal, na hipótese de a pena ser superior a um ano,
“a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
uma
pena restritiva de direitos
e
multa
ou por
duas
restritivas de direitos
”.

Destacamos

Conforme acima foi asseverado, o juízo de primeiro grau entendeu que as penas restritivas de direito
s
consistentes em prestação pecuniária no valor de 2 (dois)
salários mínimos
à época do
s
fato
s
delitivo
s;
e em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas se revelavam medidas justas e necessárias para que fossem atingidos o caráter punitivo, preventivo e ressocializador da pena aplicada ao apelante.

Além disso,
é
evidente que a escolha da
pena
alternativa ao cárcere não cabe ao agente transgressor da lei,
porquanto a
jurisprudência firmo
u
o entendimento
segundo o qual

“não existe direito subjetivo do réu em optar, na
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa”
(Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus n. 456.224/SC,
relatado pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21
.
3
.
2019
e publicado no
DJe
de 1
.
4
.
2019).

Não fosse isso suficiente
,
é imperativo registrar que, caso fosse acolhida a pretensão do apelante estar-se-ia aplicando apenas uma pena de prestação pecuniária
, ainda
que em quantitativo maior do que aquela fixada no édito condenatório, em franca contrariedade com o comando legal materializado no art. 44, § 2°, do Código Penal,
dispositivo cujo teor

já
foi
reproduzido linhas
volvidas.

Deve ser registrado, ainda, que
em relação à
impossibilidade de decot
ar
a pena de prestação de serviços à comunidade para imposição de apenas 1 (uma) prestação pecuniária, esta Corte de
J
ustiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA –
[...]
–
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

[...]

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa
.
(TJMT, N.U 0004155-76.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
01
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
30
.
01
.
2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA –
[...]
–
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de
apenas uma pena de prestação pecuniária
fixada em montante superior, o que
contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
ou
apenas uma desde que combinada com multa.

(
N.U 0004155-76.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
01
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
30
.
01
.2
023)

Destacamos

Além do mais, faz-se imperioso salientar que não merece acolhimento o argumento do apelante de que, em razão de sua profissão, não terá condições para prestar os serviços à comunidade, tendo em vista que o magistrado deixou consignado
no édito judicial
que a
prestação de serviços à comunidade
ou
a
entidades públicas será delimitada pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
que
deverá indicar a prestação de serviços à comunidade que não prejudique a atividade profissional
de
Junio
Tome.

Posto isso
,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação criminal
interposto
Junio
Tome Rocha
,

mantendo inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023